Tribunal: CARF
Processo: 12448.720046/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720046/2016-44
ACÓRDÃO
1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEC DO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011

CUSTOS OU DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A dedução de custos ou despesas operacionais, para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se perfaz com a mera alegação
de assunção do encargo e realização do desembolso. Exige-se
comprovação idônea de que o dispêndio correspondeu à contrapartida de
bem ou serviço efetivamente recebido, de modo a caracterizar a causa e a
exigibilidade do pagamento. Não atendidos tais requisitos, mantém-se a
glosa objeto do lançamento.
DOAÇÕES. DEDUTIBILIDADE
As doações a entidades civis sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora e
respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem,
está limitada a dois por cento do lucro operacional. No caso de a pessoa
jurídica apurar prejuízo operacional, nenhum valor a esse título pode ser
deduzido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário,
nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, confirmada a glosa dos valores pagos a título
de doação à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA, por indedutibilidade decorrente da
apuração de prejuízo operacional no período, nos termos do voto do Relator; e (ii) por maioria de
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
2
votos, confirmada a glosa das despesas operacionais referentes aos serviços de consultoria
supostamente prestados pela RONIC INTERNACIONAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA e pela
DRAGABRÁS SERVIÇOS DE DRENAGEM LTDA – vencido o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati
(Relator), que dava provimento ao recurso nessa parte. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração originados na Delegacia da Receita Federal do Brasil
no Rio de janeiro/RJ, visando à exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na sistemática do Lucro Real, afetos ao
ano calendário de 2011, como também, multa de ofício de 75% e juros moratórios.
Transcrevo o relatório da DRJ, para fins de economia processual:
Os autos de infração foram lavrados em 12/01/2016 enquanto a ciência da
autuada operou-se em 13 seguinte, consoante declaração aposta em peça
deles integrante denominada Termo de Verificação Fiscal (TVF), e
espelham reversões de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa
da CSLL, sem exigência, portanto, de crédito tributário.
As imputações fiscais encontram-se nessa peça fiscal da qual se extrai, em
síntese, que a autuada deduziu das bases de cálculo do IRPJ e CSLL
pagamentos a título de serviços de consultoria às empresas DRAGABRÁS
SERVIÇOS DE DRENAGEM LTDA e RONIC INTERNACIONAL SERVIÇOS DE
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
3
CONSULTORIA LTDA, no importe de R$ 814.563,78, os quais, diante da
falta de comprovação da efetividade da prestação dos serviços, foram
considerados como despesas não comprovadas, além de pagamentos sem
causa,
questão
tratada
em
processo
administrativo
apartado
(12448.730169/2015-11).
Igualmente restou apurado que a autuada fez doações a uma entidade
denominada ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA, no valor de R$
212.228,00, vistas acima do limite legal e, assim, consideradas despesas
não necessárias.
Em decorrência, a autoridade lançadora glosou ditos valores ancorando-se
no artigo 47 da Lei no 4.506, de 1964 e artigo 13 da Lei no 9.249, de 1995,
e os adicionou ao cálculo do lucro real, na forma do artigo 249, inciso I, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/99).
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos, além dos preceptivos
legais já citados, também os artigos 247, 248, 251, 277, 278, 299 300, 365,
inciso II, do mesmo Regulamento; arts. 2o e 3o da Lei no 7.689, de 1988;
art. 57 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 2o e 3o da Lei no 9.249, de 1995; art.
1o da Lei no 9.316, de 1996 e art. 28 da Lei no 9.430, de 1996.
Em 12/02/2016 a autuada ingressou com impugnação subscrita, por
ilustres patronos, por meio da qual assevera que os serviços prestados
pela DRAGABRÁS e RONIC foram usuais e normais no desenvolvimento da
sua atividade econômica, verificados cotidianamente e de grande
relevância. Disserta que a contratação dos serviços com RONIC teve como
objetivo sua inserção no mercado brasileiro de remediação ambiental
visto que acabara de se instalar no Brasil, o que pode ser visto pelo
contrato celebrado em novembro de 2009 para desenvolver um projeto
em 2011 visando sua contratação pela BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A.
no qual ficou definido extenso objeto de serviços, aí compreendida
atividades ligadas à consultoria e agenciamento/representação comercial
frente ao mercado, tudo mediante remuneração de 1,927% sobre os
valores faturados à BRASIL TERMINAL.
Já a contratação de consultoria da DRAGABRÁS se deve ao fato desta ter
aportado primeiro no País e, com isso, ter adquirido maior experiência no
mercado nacional, enquanto que a impugnante não tinha conhecimento do
modus operandi brasileiro, daí foi firmado contrato em setembro de 2008
visando serviços de gestão e representação, consoante Cláusula 5 do
instrumento.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
4
Realça que a fiscalização embasou as glosas em suas próprias afirmações,
sem trazer aos autos qualquer prova contundente de suas alegações.
Informa que houve autuação de imposto de renda devido na fonte desses
mesmos valores, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa, a
qual se encontra no processo administrativo no 12448.730169/2015-11, de
forma que a fiscalização não poderia glosar despesas. Cita jurisprudência
do CARF e requer que ambos os processos sejam julgados
concomitantemente ao entendimento de se tratar da mesma matéria.
Quanto as doações à ASSOCIAÇÃO AMOR À VIDA defende sua
legitimidade aduzindo que a limitação de até 2% do lucro operacional da
pessoa jurídica não pode ser interpretada apenas para as empresas que o
obtenham, sendo que a intenção do legislador é limitar o valor possível
de dedução, evitando que as doações sejam realizadas
indiscriminadamente com o objetivo de reduzir a base de cálculo do IRPJ e
CSLL.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento da impugnação,
seguindo-se a improcedência dos autos de infração, bem assim, que as
intimações se deem em nome e endereço de um dos patronos.
É o relatório, em apertada síntese.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CUSTOS OU DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
Para que uma despesa possa ser considerada dedutível não basta a
declaração de que ela foi assumida e que houve o desembolso, é
indispensável comprovar que o dispêndio correspondeu à contrapartida de
algo recebido e que, por isso mesmo, tornou o pagamento devido.
DOAÇÕES. DEDUTIBILIDADE
As doações a entidades civis sem fins lucrativos que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora e
respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem
está limitada a dois por cento do lucro operacional. No caso de a pessoa
jurídica apurar prejuízo operacional, nenhum valor a esse título pode ser
deduzido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
5
LANÇAMENTO DECORRENTE
Subsistindo o lançamento principal, na seara do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica, igual sorte colhe o lançamento que tenha sido formalizado
em legislação que toma por empréstimo a sistemática de apuração
daquele.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) Das Despesas Operacionais Relacionadas aos Gastos com Serviços Prestados pelas
Empresas RONIC e DRAGABRAS;
b) Da Possibilidade de Dedução dos Valores Pagos a Título de Doações.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
O procedimento fiscal teve origem na Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ, objetivando a exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados pela sistemática do Lucro Real,
referentes ao ano-calendário de 2011. Os autos de infração, lavrados em 12/01/2016, refletiram
reversões de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, acompanhados de multa
de ofício de 75% e juros moratórios.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) apontou as seguintes glosas:
1. Pagamentos a título de serviços de consultoria: A autuada deduziu das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL pagamentos às empresas DRAGABRÁS SERVIÇOS DE DRENAGEM LTDA e
RONIC INTERNACIONAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA, no valor total de R$ 814.563,78.
A autoridade fiscal considerou esses valores como despesas não comprovadas, devido à
falta de comprovação da efetividade da prestação dos serviços, ou como pagamentos sem
causa. O lançamento fiscal fundamentou-se no artigo 47 da Lei no 4.506/1964 e artigo 13
da Lei no 9.249/1995, adicionando os valores ao cálculo do lucro real.
2. Doações: A autuada realizou doações à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA no valor
de R$ 212.228,00, as quais foram consideradas despesas não necessárias e acima do limite
legal. A fiscalização apontou que, como a DEC apurou prejuízo operacional (R$
10.579.164,16) no ano-calendário de 2011, não poderia ter deduzido valores a título de
doação, contrariando o dispositivo legal.
Em 12/02/2016, a autuada ingressou com impugnação, alegando:
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
6

Serviços (Dragabras e Ronic): O Recorrente alegou que os serviços prestados pela
DRAGABRÁS e RONIC eram usuais e normais no desenvolvimento de sua atividade
econômica e de grande relevância.
o A contratação da RONIC visava a sua inserção no mercado brasileiro de remediação
ambiental, tendo sido celebrado contrato em novembro de 2009 para desenvolver
um projeto em 2011 com a BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A. (BTP). O objeto dos
serviços incluía consultoria e agenciamento/representação comercial, mediante
remuneração de 1,927% sobre os valores faturados à BTP.
o A contratação da DRAGABRÁS se justificou pela maior experiência desta no
mercado nacional, prestando serviços de gestão e representação.
o A defesa argumentou que a fiscalização baseou as glosas em suas próprias
afirmações, sem trazer prova contundente.

Doações: O Recorrente defendeu a legitimidade das doações à ASSOCIAÇÃO AMOR À
VIDA, argumentando que a limitação de até 2% do lucro operacional não deve ser
interpretada para restringir a dedução apenas às empresas que obtiveram lucro, mas sim
para limitar o valor possível da dedução.

Procedimento: A autuada informou sobre a autuação de IRRF (35%) sobre os mesmos
valores (pagamento sem causa), em processo administrativo apartado
(12448.730169/2015-11), citando jurisprudência do CARF e requerendo julgamento
concomitante da matéria.
A DRJ julgou a impugnação improcedente por unanimidade, e mantendo integralmente o
crédito tributário exigido:

Despesas Operacionais: A DRJ reiterou que a dedutibilidade exige comprovação de que o
dispêndio correspondeu à contrapartida de algo recebido. No caso, notou que as
prestadoras (DRAGABRÁS e RONIC) e a tomadora (DEC) possuíam o mesmo endereço, e
eram geridas pelos mesmos administradores (Srs. Nicholas Antony Peter Welington e Geert
Albert Marcel Caltor), imputações que, segundo a DRJ, não foram rechaçadas na
impugnação. A DRJ concluiu que os contratos e notas fiscais apresentados não eram
suficientes, isoladamente, para comprovar a íntima e estreita ligação com a fonte
produtiva.

Doações: A DRJ considerou que doações são, em regra, liberalidades e vedadas. A exceção
(Art. 365, RIR/99) se limita a 2% do lucro operacional. Como a contribuinte apurou prejuízo
operacional em 2011, qualquer valor doado é indedutível, devendo ser integralmente
adicionado ao lucro líquido.
O Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando:

Despesas Operacionais: Argumentou que a documentação acostada é plenamente
suficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços. Detalhou a necessidade do
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
7
contrato com a RONIC para a inserção no mercado, ressaltando que a remuneração por
percentual de êxito é prática comum e demonstra a atuação "no risco". Quanto à
DRAGABRÁS, destacou a necessidade da consultoria para gestão (aduaneira, RH, contábil,
etc.), devido à falta de estrutura da Recorrente em início de operação. Reforçou que a
coincidência de endereços e administradores não é prova de simulação, mas sim de
cooperação dentro do contexto dos serviços prestados. O Recorrente juntou e-mails e
outros documentos para reforçar a prova da efetividade dos serviços.

Doações: Insistiu que o limite de 2% do lucro operacional serve apenas como um teto
quando há lucro. A inexistência de lucro operacional não implica a vedação total da
dedução, pois a intenção legislativa é evitar a redução abusiva da base de cálculo.

Pedidos: Requer o cancelamento total das autuações e o julgamento conjunto com o
processo de IRRF (no 12448-730.169/2015-11).

2.1. Da Dedutibilidade das Despesas Operacionais (Serviços Dragabras e Ronic)
O Recorrente busca reverter a glosa dos valores referentes a serviços de consultoria
prestados pela RONIC e DRAGABRAS, sustentando que tais despesas são necessárias, usuais e
normais à sua atividade, conforme o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
A fiscalização e a DRJ mantiveram a glosa essencialmente por entenderem que a
documentação era insuficiente para comprovar a efetividade dos serviços e a íntima ligação com a
fonte produtiva, apontando a coincidência de endereços e administradores como indício de
pagamentos sem causa.
Em relação à RONIC:
Observa-se que a Recorrente, ao se instalar no Brasil, buscou a consultoria da RONIC para
inserção no mercado de remediação ambiental. O Contrato com a Ronic (fls. 412s) detalha um
objeto extenso de serviços, incluindo consultoria e agenciamento/representação comercial,
visando, especificamente, à contratação pela BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A. (BTP). A
remuneração foi estipulada em 1,927% sobre os valores faturados à BTP, caracterizando uma
remuneração de "êxito" ou "no risco", o que é reconhecido como prática comum de mercado
para consultores em prospecção de grandes contratos, especialmente em um segmento novo e
competitivo para a Recorrente.
A natureza da atuação da RONIC (aconselhamento oral, participação em reuniões e insights
sobre o mercado) explica a ausência de extensos relatórios formais, sendo o sucesso na obtenção
do contrato com a BTP a principal evidência da efetividade do serviço. O êxito da Recorrente em
obter seu primeiro contrato de remediação ambiental no Brasil demonstra a importância
fundamental deste contrato de consultoria/agenciamento para o desenvolvimento de sua
atividade econômica e a manutenção de sua fonte produtora. As Notas Fiscais da Ronic (fls. 419s),
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
8
juntamente com o Contrato e as explicações do Recorrente, conferem respaldo documental ao
dispêndio.
Em relação à DRAGABRAS:
A Recorrente demonstrou que a contratação da DRAGABRAS, empresa do mesmo grupo
econômico DEME, mas com maior experiência no mercado nacional, foi essencial para suprir a
falta de estrutura administrativa, legal, contábil e de recursos humanos (RH) da DEC em início de
operação. O Contrato de prestação de serviços com a Dragabras (fls. 429s) prevê serviços de
gestão e representação, abrangendo suporte à administração, contabilidade (inclusive IFRS),
importação/liberação alfandegária, serviços de visto para pessoal expatriado, e serviços de RH.
A alegação de que a prestação de serviços não ocorreu é superada pelas provas materiais e
pelos esclarecimentos relevantes acerca da efetividade dos serviços prestados pela Dragabras e
pela Ronic nas fls. 349s. Provas adicionais, como os emails anexados, demonstram a Dragabras
Services (por meio de sua assistente administrativa, Carolina Borges) realizando atividades
operacionais e administrativas diárias em favor da DEC DO BRASIL, como gestão de débitos com
locadora de carros (Localiza) e coordenação de processos de reembolso de seguro, que envolvem
análise de mão-de-obra e peças (R$ 80.595,37). Esses documentos comprovam a efetiva prestação
de serviços de suporte de gestão, essenciais para uma empresa recém-instalada.
O fato de as empresas possuírem endereços e administradores em comum não pode, por si
só, justificar a glosa, especialmente quando existem provas suficientes juntadas aos autos
(Contrato com a Ronic (fls. 412s), Notas Fiscais Ronic (fls. 419s), Contrato de prestação de serviços
com a Dragabras (fls. 429s), Notas Fiscais Dragabras (fls. 445s)), conjugadas com os demais
elementos e esclarecimentos trazidos pela empresa durante a fiscalização e o processo. Tendo a
contribuinte apresentado documentação hábil e idônea, o ônus de comprovar a simulação ou a
inexistência da operação recairia sobre o Fisco, o que não foi demonstrado.
Portanto, acolhe-se o pedido de dedutibilidade das despesas operacionais relacionadas
aos gastos com serviços prestados pelas empresas Ronic e Dragabras, reconhecendo a sua
necessidade e usualidade para a atividade da Recorrente (Art. 299 RIR/99).

2.2. Da Dedução dos Valores Pagos a Título de Doação
O Recorrente defende que a limitação de 2% do lucro operacional (Art. 365, II, do RIR/99) é
apenas um teto e não impede a dedução quando há prejuízo operacional.
Conforme a legislação aplicável, as doações são, por natureza, atos de liberalidade e,
portanto, vedadas como regra geral na dedução da base de cálculo do tributo. A dedução é
admitida em caráter de exceção, limitada a dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica.
Conforme as razões expostas pela DRJ, o lucro operacional é o elemento que delimita o
valor dedutível. Uma vez que a contribuinte apurou prejuízo operacional no ano-calendário de
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
9
2011, a base de cálculo para o limite (2% do lucro operacional) é zero, o que impede a dedução de
qualquer valor a esse título. A interpretação é restritiva, visto tratar-se de uma exceção à regra
geral de vedação.
Portanto, rejeita-se o pedido de dedução dos valores pagos a título de doação à
ASSOCIAÇÃO AMOR À VIDA, mantendo-se a glosa fiscal nesse particular.

3. DISPOSITIVO
Isso posto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto pela DEC DO
BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, cancelando o lançamento relativo à glosa das despesas
operacionais referentes aos serviços de consultoria prestados pela RONIC INTERNACIONAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA. e pela DRAGABRÁS SERVIÇOS DE DRENAGEM LTDA.,
reconhecendo a sua dedutibilidade com base nas provas e nos fundamentos jurídicos
apresentados, e mantendo o lançamento relativo à glosa dos valores pagos a título de doação à
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR À VIDA, por indedutibilidade decorrente da apuração de
prejuízo operacional no período.
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, redator designado
Mérito
A controvérsia cinge-se à dedutibilidade, na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, das despesas lançadas a título de serviços de consultoria supostamente prestados
pela RONIC INTERNACIONAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA e pela DRAGABRÁS SERVIÇOS DE
DRENAGEM LTDA, nos montantes indicados no lançamento.
No campo das despesas operacionais, a dedutibilidade não decorre, de forma
automática, da existência de contrato, de notas fiscais e de efetivo pagamento. Esses elementos
têm relevância probatória, mas se mostram insuficientes quando persiste dúvida razoável quanto
à efetiva prestação do serviço, ao conteúdo econômico da prestação e ao nexo entre o dispêndio e
a atividade geradora de receita da pessoa jurídica. Nessas circunstâncias, é indispensável que o
conjunto probatório permita verificar, com segurança, a materialidade da prestação e a causa
jurídica do pagamento, de modo a demonstrar que o desembolso correspondeu a real
contraprestação por serviço efetivamente recebido.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
10
Na hipótese dos autos, a autoridade lançadora glosou as despesas por considerar
que a documentação apresentada não comprovou, de forma suficiente, a efetiva execução dos
serviços e sua vinculação à atividade da contribuinte, conclusão que foi mantida pela decisão de
primeira instância. A recorrente sustenta, em sentido contrário, que a prestação ocorreu e que os
documentos acostados seriam aptos a comprová-la.
Contudo, conforme se extrai dos fundamentos do lançamento e da decisão
recorrida, a prova produzida não foi capaz de suprir as lacunas relevantes existentes nos autos.
Não se identificam, com o grau de objetividade esperado, elementos que descrevam
concretamente o objeto executado, a forma de prestação, o período de realização, os
responsáveis técnicos, os produtos ou resultados entregues, nem tampouco a correlação entre
esses serviços e demandas específicas do negócio no período autuado.
A natureza dos serviços contratados, consultorias em sentido amplo, torna ainda
mais relevante a produção de evidências que normalmente acompanham esse tipo de avença, tais
como relatórios, pareceres, estudos, memórias de cálculo, atas ou registros de reuniões, planos de
ação, cronogramas, comunicações operacionais e quaisquer documentos que demonstrem a
implementação das recomendações prestadas. A ausência de tais elementos não impede, por si
só, a dedutibilidade; porém, quando a fiscalização questiona especificamente a efetividade da
prestação, a lacuna probatória enfraquece de forma significativa a conclusão de que as despesas
corresponderam a serviços reais e determinados.
Acresce que a decisão recorrida registrou circunstâncias que ampliaram a
necessidade de prova mais robusta, em particular a existência de vínculos entre as pessoas
jurídicas envolvidas. Nesses casos, a mera formalização documental e o efetivo pagamento são
insuficientes para afastar as dúvidas quanto à causa dos desembolsos, sendo razoável exigir
demonstração mais concreta da execução e da utilidade dos serviços para a atividade da
recorrente.
Tampouco altera essa conclusão a alegação de que os mesmos pagamentos foram
objeto de autuação autônoma quanto à retenção do imposto na fonte. A discussão relativa ao
IRRF possui pressupostos e objeto próprios e não supre, no plano da dedutibilidade, a necessidade
de comprovação da materialidade e do nexo causal do gasto. A questão central, neste feito,
permanece sendo a insuficiência de prova quanto à efetiva prestação dos serviços e à sua
correlação com a atividade da empresa.
Diante de todo o exposto, os elementos dos autos sugerem que a recorrente não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto à materialidade dos serviços e à
justificativa econômica dos pagamentos realizados. Assim, a solução que parece mais adequada é
a manutenção da glosa das despesas operacionais referentes aos serviços de consultoria
atribuídos à RONIC INTERNACIONAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA e à DRAGABRÁS SERVIÇOS
DE DRENAGEM LTDA.
Dispositivo
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.822 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720046/2016-44
11
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
manter a glosa das despesas operacionais relativas aos serviços de consultoria supostamente
prestados por RONIC INTERNACIONAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA e DRAGABRÁS SERVIÇOS
DE DRENAGEM LTDA, por insuficiência de comprovação da efetiva prestação e do nexo com a
atividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 768
DF CARF MF
Original